Tribunal: CARF
Processo: 10580.723288/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723288/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.079 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
TAKEI E ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/03/2010
DACON
MENSAL.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
O DACON Mensal deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o
(segundo) mês subsequente ao mês de referência, sob pena de multa por
descumprimento da obrigação acessória correspondente.
DACON. INSTRUÇÃO NORMATIVA APLICÁVEL.
A Instrução Normativa que disciplina o DACON é aquela vigente na data
fixada para a entrega da referida Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/CPS (fls.
28 a 33):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723288/2010-
0-44
3a Turm
3a Turm
DADE S
DADE S
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
erador: 0
erador: 05
MEN
MEN
UMPRIM
UMPRIM
O DACO
O DACO
(segun
(segun
des
des
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723288/2010-44

Versa o presente processo sobre autuação relativa(s) a janeiro do ano calendário de
2010, donde se extrai a exigência do pagamento de multa por atraso de entrega de
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON, no valor de R$ 500,00.
Inconformado com a exigência, o Contribuinte impugnou o lançamento, sob a alegação,
em breve síntese, de que a entrega do Dacon se deu na forma dos normativos, uma vez
que a Instrução Normativa (IN) RFB no 940, de 19 de maio de 2009, estabelecia prazo
para entrega do Dacon semestral e não obrigava à entrega do demonstrativo mensal, o
que somente veio a acontecer com a IN RFB no 1.015, de 5 de março de 2010, publicada
no Diário Oficial da União (DOU) de 8 de março de 2010, ato desprovido do efeito
retroativo. Busca o cancelamento da autuação.

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, a DRJ/CPS julgou
improcedente este recurso administrativo, sob o fundamento de que a IN RFB no 974/2009 teria
estabelecido a obrigatoriedade da apresentação da DCTF Mensal, para o contribuinte, no ano-
calendário de 2010. Aqueles que estivessem obrigados a apresentar esta Declaração
mensalmente, também estariam obrigados a apresentar a DACON Mensal, por força das
disposições contidas nas Instruções Normativas RFB nos 940/2009 e 1.015/2010.
Acrescenta que a responsabilidade pela infração à legislação tributária independe
da intenção do agente, na forma prevista no art. 136 do CTN.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão da DRJ/CPS em 09/10/2013,
conforme “AR” (fl. 37). Insatisfeito com o teor da decisão, em 22/10/2013 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 40 a 47), alegando, resumidamente, que:
· A extinção da DACON semestral teria sido promovida pela IN RFB no
1.015/2010, que revogou a IN no 940/2009;
· A penalização da Recorrente por suposto atraso na entrega da DACON,
cujo prazo venceu em 05/03/2010, não seria possível, uma vez que apenas
em 08/03/2010 a IN RFB no 1.015/2010 teria sido publicada;
· A IN no 974/2009, invocada no acórdão recorrido para estabelecer prazo
para apresentação da DACON, não trataria desta Declaração, mas sim, de
DCTF;
· As obrigações acessórias imanentes à DCTF e ao DACON teriam sido
implantadas por atos normativos autônomos;
· O novo arcabouço normativo relacionado ao DACON, introduzido pela IN
RFB no 1.015/2010, sobretudo seus arts. 2o e 6o, teria entrado em vigor em
08/03/2010;
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723288/2010-44

· A utilização da IN RFB no 1.015/2010 para fundamentar o lançamento,
constituiria ofensa ao disposto no art. 106 do CTN, porque a lei não
poderia retroagir para dispor sobre obrigações acessórias;
· A penalidade imposta não haveria como subsistir, porque esbarraria no art.
16 da IN RFB 1.015/2010, que teria excluído a incidência das penalidades
previstas no art. 7o e 9o da mesma norma.

É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, deste
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de lançamento de multa por
atraso na entrega do DACON, relativa ao PA de 01/2010, contra a qual se insurge o contribuinte,
sob o fundamento básico de que o lançamento teria se dado com base na IN RFB no 1.015/2010,
que se tornou vigente apenas em 08/03/2010.
Avançando já sobre o mérito, uma vez que não foi suscitada qualquer questão
preliminar, temos que, face às disposições contidas na IN RFB no 974/2009 (que disciplinava
sobre DCTF), a partir de 01/01/2010, o DACON Semestral deixou de existir, em decorrência da
extinção da DCTF Semestral. Todos os contribuintes passaram a ser obrigados, então, à DCTF
Mensal, não havendo mais alternativas para o contribuinte quanto à periodicidade desta última
Declaração.
Ocorre que a IN RFB no 940/2009, que disciplinava a respeito da entrega da
DACON, em seu art. 2o 1, determinava que aqueles que estivessem obrigados à DCTF Mensal,
deveriam entregar, também, a DACON Mensal. Uma vez extinta a DCTF Semestral, todos os

1 Art. 2o As pessoas jurídicas obrigadas ou optantes pela entrega mensal da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) devem apresentar o Dacon Mensal.
§ 1o O demonstrativo deve ser apresentado para cada mês do ano-calendário, de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica
§ 2o As pessoas jurídicas que não entregam mensalmente a DCTF podem, mediante opção, entregar o Dacon
Mensal.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723288/2010-44

contribuintes passaram a ser obrigados à entrega da DCTF Mensal e, por conseguinte, do
DACON Mensal.
A vinculação entre DACON e DCTF decorre do fato do resultado das apurações
das contribuições realizadas naquela primeira Declaração ser, posteriormente, levado à última. O
DACON, portanto, precede lógica e necessariamente à DCTF. Em decorrência, verifica-se que o
prazo para a entrega desta Declaração, inclusive, é posterior ao de apresentação do DACON.
Assim, transpondo o que foi dito para o caso em exame, para que fosse elaborada
a DCTF Mensal do PA 01/2010, seria necessário que o DACON do mesmo PA já tivesse sido
encerrado.
Note-se que, pela sistemática da Instrução Normativa RFB no 940, de 19/05/2009,
o contribuinte optante pela DCTF Semestral também poderia entregar o DACON Mensal, porque
todos as apurações necessárias à elaboração da DCTF Semestral já se encontrariam disponíveis
nos DACON dos meses encerrados em dado semestre.
Contudo, o optante pela DCTF Mensal não poderia aguardar pela elaboração do
DACON Semestral para obter, ao final do período, os dados necessários ao preenchimento
daquela primeira Declaração, razão pela qual os contribuintes que entregavam o DCTF Mensal
eram obrigados ao DACON Mensal.
Conforme já colocado, extinta a DCTF Semestral, remanesceu a DCTF Mensal,
que obrigava o contribuinte ao DACON também mensal.
O art. 7o da citada Instrução Normativa RFB no 940, de 19/05/2009, fixou o prazo
de entrega do DACON Mensal para o 5o dia útil do 2o mês subsequente ao mês de referência2.
Para o PA de 01/2010, o prazo de entrega do DACON recaiu sobre o dia 05/03/2010, sob pena
de multa por descumprimento da obrigação acessória correspondente.
Observa-se não há inovação de disciplinas, quanto ao tema em comento, entre a
IN RFB no 940/2009 e a IN RFB no 1.015/2010, haja vista que esta última veio a elucidar em
definitivo a matéria, quando previu apenas a modalidade de DACON Mensal. No seu art. 6o 3, o
ato normativo manteve o calendário fiscal de entrega da DACON, antes fixado pela IN RFB no
940/2009.
Não há que se falar, no caso, em retroatividade da IN RFB no 1.015/2010 a
período que não estaria abrangido pela norma, porque, diferentemente da obrigação tributária
principal, a data do fato gerador da obrigação acessória é aquele fixado para a prática do ato que

2 Art. 7o O Dacon Mensal deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
3 Art. 6o O Dacon deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723288/2010-44

constitua o objeto desta. Lembrando que a legislação de regência sempre deve se reportar à data
do fato gerador, seja da obrigação acessória, seja da obrigação principal.
Assim, a Instrução Normativa que deve disciplinar a entrega do DACON é aquela
vigente na data fixada para a entrega da referida Declaração (prestação da obrigação acessória).
Na situação colocada, o ato normativo que se encontrava vigente no 5o dia útil do mês de
Março/2010 era a IN RFB no 940, de 19/05/2009.
Passando para a análise dos documentos carreados ao processo, notadamente
aqueles que guarnecem a impugnação, verifica-se que a Declaração se refere ao “Mês/Ano de
Apuração: JAN/2010”, tendo ocorrido a entrega desta em 11/03/2010, quando o prazo final para
tanto era 05/03/2010.
Ressalte-se que o lançamento da multa encontra seu fundamento no art. 7o da Lei
no 10.426/1002, alterado pela Lei no 11.051/2004, e não na IN RFB no 1.015/2010, que apenas
reproduziu o calendário fiscal já praticado pela IN RFB no 940/2009.
Afasta-se a incidência do citado art. 16 da IN RFB no 1.015/2010 para excluir a
penalidade (1o) por não haver coincidência fática entre a descrição normativa contida no
dispositivo e a situação colocada no presente processo; (2o) por conta da vigência do ato
normativo em menção ter se iniciado após a prática da infração; (3o) pela impossibilidade de
penalidade prevista em lei ser “excluída” por ato normativo de estatura inferior, tal como
instrução normativa.
Em conclusão, diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso
Voluntário, na sua integralidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital